Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de obrigação de não fazer, em que a autora requereu o cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente por meio de notificação extrajudicial, com fundamento no Tema 1085 do STJ e na Resolução 4.790/2020 do BACEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade dos descontos realizados na conta da autora/apelante após o requerimento de cancelamento da autorização para desconto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário.
4. A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
5. Na hipótese, a parte autora não comprovou a recusa da ré em atender ao pedido de cancelamento, nem a abrangência dos contratos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 2. Cabe ao autor comprovar a recusa da instituição financeira em atender ao pedido de cancelamento."

Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085; TJDFT, Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.